Tribunal: TJDFT
Processo: 0716894-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0716894-40.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: JOSE GABRIEL ANDRADE DE JESUS MENESES EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se o embargado/MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS para manifestação aos embargos de declaração opostos com efeitos infringentes. Após, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 27 de junho de 2022 17:15:40. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator